Tribunal: TJSP
Processo: 1011807-52.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a residência do apelante, porque ocorrido em razão de dívida pretérita – descabimento, nos termos da jurisprudência do STJ – apelante que demonstrou ter realizado o regular pagamento das contas atuais – débitos pretéritos objeto de acordo não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a residência do apelante, porque ocorrido em razão de dívida pretérita – descabimento, nos termos da jurisprudência do STJ – apelante que demonstrou ter realizado o regular pagamento das contas atuais – débitos pretéritos objeto de acordo não cumprido que não os tornava atuais – inexistência de risco de desabastecimento por falta de pagamento de dívida pretérita – concessionária que deixou de comprovar o encaminhamento de notificação prévia sobre o corte ao apelante – hipótese de falha na prestação do serviço por parte da apelada – conduta que fez gerar dano de ordem moral – dano "in re ipsa" – fixação da indenização no valor pretendido pelo apelante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – interrupção indevida do fornecimento de energia que perdurou por mais de 15 (quinze) dias – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – ação procedente – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011807-52.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YVONE
ALVES
DE
LIMA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
AES
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
2
VOTO No: 23942
APEL. No: 1011807-52.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
APTE.: DENE ANDERSON FERREIRA DE LIMA
APDA.: AES ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA corte indevido do fornecimento de energia elétrica
para a residência do apelante, porque ocorrido em razão de dívida
pretérita descabimento, nos termos da jurisprudência do STJ
apelante que demonstrou ter realizado o regular pagamento das
contas atuais débitos pretéritos objeto de acordo não cumprido
que não os tornava atuais
inexistência de risco de
desabastecimento por falta de pagamento de dívida pretérita
concessionária que deixou de comprovar o encaminhamento de
notificação prévia sobre o corte ao apelante hipótese de falha na
prestação do serviço por parte da apelada conduta que fez gerar
dano de ordem moral dano “in re ipsa” fixação da indenização
no valor pretendido pelo apelante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
interrupção indevida do fornecimento de energia que perdurou
por mais de 15 (quinze) dias valor adequado às circunstâncias do
fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese ação procedente
recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais,
inicialmente ajuizada por Yvone Alves de Lima contra a ré AES Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Determinada a emenda da inicial, foi
incluído no polo ativo o titular da unidade consumidora, o Sr. Dene Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
3
Ferreira de Lima. Yvone teve sua ilegitimidade ativa proclamada, sem qualquer
insurgência recursal.
Alegou o autor, em síntese, que em 06/06/18 a ré interrompeu
o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, em razão de débitos pretéritos
pertinentes às faturas com vencimentos para 12/03/2014, 13/06/2016 e 12/04/2017,
no montante de R$ 269,68, com novo vencimento estipulado para 19/06/18. Postulou
a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00, bem como a proibição do corte do fornecimento de energia elétrica em
seu imóvel. Pediu a procedência da ação para tais fins.
Em contestação (fls. 127/140), a ré alegou que realizou o corte
do fornecimento de energia elétrica porque o autor deixou de pagar a parcela
pertinente a confissão de dívida, no valor de R$ 269,68, com vencimento para 19 de
março de 2018. Refutou a ocorrência de abalo moral indenizável. Sustentou a
possibilidade de corte na hipótese de inadimplência. Pediu a improcedência da ação.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls.
192/196).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 202/214). Dentre
outros argumentos, sustentou que houve o restabelecimento do serviço, mas somente
depois do pagamento do débito pretérito. A existência de débito dessa natureza não
autorizava o corte do fornecimento de energia elétrica. Sofreu dano moral
indenizável, uma vez que ficou mais de uma semana sem energia elétrica em sua
residência. Postulou inversão do julgado, com a condenação da apelada no
pagamento de indenização no montante sugerido na inicial R$ 10.000,00.
Em resposta (fls. 221/231), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso é tempestivo, porque foi interposto dentro do prazo
de 15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do
CPC). O apelo é isento de preparo, porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.
Assim anotado, o recurso comporta provimento para o fim de a
ação ser julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
4
Destacou-se na sentença: “É possível o corte de energia
elétrica diante da previsão contida na Lei 8.987/95, em seu artigo 6o, §3o, II, prevê a
possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica caso haja
inadimplemento. (...). Somente quando há a contraprestação do consumidor é
exigível a manutenção do serviço, o que não determina a prestação, por tempo
indeterminado, mesmo havendo inadimplemento. (...). O interesse público na
suspensão do fornecimento decorre da inviabilidade de manutenção do sistema de
energia elétrica em caso de inadimplência generalizada, o que traria nefastas
consequências à coletividade e ao próprio país, que talvez não conseguissem
suportar o peso da dívida e teriam que assistir à bancarrota do sistema elétrico. (...).
Inexiste ofensa à dignidade da pessoa humana, atentado ao direito à saúde ou ao
lazer pela suspensão do fornecimento de energia elétrica quando há inadimplência
pois o impetrante deu causa, ao não adimplir sua contraprestação, à suspensão do
fornecimento. (...). Assim sendo considero legal a suspensão do fornecimento de
energia elétrica ao consumidor inadimplente. Muito embora sustente a autora que a
mora é pretérita, o documento digitalizado não deixa dúvidas do inverso. Realmente
havia débitos pretéritos relativos à confissão de dívida, mas também débitos
recentes, pois incluídos valores vencidos em maio/16 (pretérito), março/17
(pretérito) e contas de 12 de março/18 (recente) e 14 de março/18 (recente). Deste
modo a composição, ao abranger débitos recentes, viabilizava a suspensão na forma
do artigo 118, parágrafo 2o6, da Resolução 414/10 ANEEL. Observe-se que as
faturas de março/18 ensejaram o corte, na forma do artigo 172, §3o da mesma
resolução, posto que suspendeu-se o fornecimento de energia em 06.06.18 em
decorrência de falta de pagamento de confissão de dívida de parcelas, inclusive,
relativas ao mês de março/18 que por si só ensejaria o ato praticado pela requerida.
Dadas as regras da imputação ao pagamento, diga-se de passagem, não se pode
assumir que houve o pagamento das parcelas recentes, aplicando-se o artigo 355 do
Código Civil. A suspensão no fornecimento de energia, claramente, ocorreu por
débito recente (com menos de 90 dias), sendo legítima. Não há dano moral,
portanto, já que a suspensão decorreu de conduta exclusiva dos autores que
deixaram de realizar o pagamento na forma devida”.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, o corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
5
não era possível na hipótese dos autos.
O apelante demonstrou ter realizado o regular pagamento das
contas com vencimentos para os meses de fevereiro, março, abril e junho de 2018
(mês em que houve o corte). No mês de maio, a conta teve resultado zero, em razão
de estorno motivado por pagamento a maior feito pelo apelante em meses anteriores
(cf. fls. 40/42). Portanto, não havia débitos atuais em aberto.
No tocante à motivação para a suspensão do fornecimento de
energia elétrica na residência do apelante, a concessionária sustentou em contestação
que “houve corte em 06/06/2018, o qual ocorreu, pois o titular da instalação deixou
de adimplir com a parcela do termo de confissão de dívida, por ele firmado, parcela
esta que venceu em 19/03/2018 e não foi adimplida” (cf. primeiro parágrafo de fls.
129).
Estreme de dúvidas que o corte do fornecimento de energia
elétrica se deu com base em cobrança de valores referentes a débitos passados, com
vencimentos respectivamente em 12/03/14, 13/06/16 e 12/04/17. A dívida foi
aglutinada quando da celebração de acordo entre as partes para pagamento, em
parcela única, do montante de R$ 269,68 em 19/03/18. Não foram encontrados nos
autos comprovantes a respeito dos supostos débitos pertinentes aos vencimentos para
maio de 2016, março de 2017, 12 de março de 2018 e 14 de março de 2018,
consoante destacado na sentença.
Cediço que o entendimento pacificado no STJ é de que o corte
de fornecimento de energia elétrica somente se legitima quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débito atual. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO.
ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela
concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por
dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da
existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos
não pagos. 2. Recurso Especial provido” (REsp 1682992/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
6
21/09/2017, DJe 09/10/2017);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR
OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM
BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME
VEDADO
PELA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o
entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o
fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de
água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no
AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min.
OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp
1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os
danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é
possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias
ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso
dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que
não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices
apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a
análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial
prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA
ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
7
180362/PE AgRg no AgREsp 2012/0103375-0. Relator: (a) Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em
02/08/2016, DJE:16/08/2016).
O fato de os débitos pretéritos terem sido objeto de acordo não
cumprido não os tornava atuais para fins de corte do fornecimento de energia. Isso
porque não havia risco de desabastecimento que só surge pelo não pagamento de
contas presentes de consumo. Não por valor representativo de acordo, oriundo de
dívidas referentes a consumo há muito ocorrido.
A respeito da falta de atualidade da dívida representada por
parcelas de acordos para regularização de débitos pretéritos, merecem conferência os
seguintes julgados deste tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DÉBITO PRETÉRITO DANO
MORAL Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais (com pedido liminar para
suspensão do débito e restabelecimento de energia elétrica) julgada
parcialmente procedente. (...). Descumprimento de acordo firmado
entre as partes que não torna a dívida atual, pois com origem em
valor pretérito apurado pela concessionária
Dano moral
caracterizado
(...)
recurso parcialmente provido, com
observação” (TJSP; Apelação Cível 1001393-65.2017.8.26.0189;
Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018);
“CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA Ação de
obrigação de fazer Pendências atuais Inexistência Interrupção
de fornecimento de energia elétrica em virtude da existência de
débitos pretéritos
Impossibilidade
Entendimento do STJ

Débitos referentes a parcelas de acordo para o pagamento de contas
de consumo pretéritas Impossibilidade da interrupção do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
8
Concessionário que deverá se valer dos meios ordinários de
cobrança.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000234-14.2017.8.26.0472; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CORTE
NO
FORNECIMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
Possibilidade de suspensão do serviço quando se tratar de débito
atual, precedido de notificação prévia. Artigos 172 e 173 da Res.
414/2010 da ANEEL. Encaminhamento de notificação prévia, pela
concessionária, não comprovado. Impossibilidade de suspensão do
serviço em razão do descumprimento de acordo para pagamento de
parcelas pretéritas. Ausência de prova da existência de débito,
correspondente a consumo dos meses que antecederam a data em
que realizado o corte. Restabelecimento do serviço determinado.
Impossibilidade, no entanto, de obrigar o prestador de serviço a
aceitar novo pedido de parcelamento, nas condições indicadas pelo
consumidor. Art. 313 do CC. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009985-22.2016.8.26.0161; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017).
A impossibilidade do corte por conta de dívida de consumo
não atual não se dá apenas pelo pacífico entendimento jurisprudencial.
Administrativamente também não se admite o corte na hipótese. A propósito, a
Resolução no 414/2010 da ANEEL é no sentido de que a interrupção do fornecimento
não pode decorrer de débito pretérito, ou seja, superior ao prazo de 90 dias, tal como
se deu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
9
Ademais, o artigo 173 da resolução em referência dispõe que o
corte deve ser precedido do encaminhamento de notificação prévia, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a permitir que o consumidor
regularize o débito e evite o corte de energia.
Confira-se:
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à
unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a
distribuidora deve observar as seguintes condições:
I - a notificação seja escrita, específica e com entrega
comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura,
com antecedência mínima de:"
a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança;
ou
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”
No caso dos autos, a concessionária deixou de comprovar o
encaminhamento de notificação prévia ao apelante.
Em arremate, a parcela única do acordo no valor de R$ 269,68
foi quitada pelo apelante em 22/06/18, consoante se infere do comprovante de
pagamento de fls. 94.
O que se tem nos autos é na ocasião do corte não havia débitos
atuais, mas sim pretéritos, posteriormente quitados pelo apelante. Débitos que não
permitiam o corte que, por isso, foi irregular. Houve falha na prestação do serviço da
apelada, justamente por conta da interrupção indevida do fornecimento de energia
elétrica na residência do apelante. Corolário, o dano moral se patenteou.
Todo o transtorno sofrido pelo apelante pelo corte indevido do
fornecimento de energia elétrica supera o mero aborrecimento banal, daquele que
infelizmente somos todos obrigados a nos confrontar de forma cotidiana.
A hipótese é de dano “in re ipsa”, qual seja, que se depreende
do próprio fato, independentemente de outras provas. A conduta deletéria praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
10
pela apelada teve potencial para perturbar a paz de espírito do consumidor. Trata-se,
a paz de espírito, de bem da personalidade que merece tutela e que, se vulnerado faz
surgir dano de ordem moral.
De resto, não é preciso grande esforço de empatia para inferir
o tamanho do transtorno que a apelada causou ao apelante ao suspender
indevidamente o fornecimento da energia por uma semana. Além disso, a honra
subjetiva do apelante também foi atingida perante a comunidade onde vive, em
virtude do vexatório corte perpetrado.
Presentes a responsabilidade da apelada e o dano moral, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer também aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, no momento da fixação do quantum debeatur. A indenização
deve ser prudentemente arbitrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, de
forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da
vítima, nem demasiadamente irrisória e insignificante diante da capacidade
econômica da demandada, sem porte para lhe coibir a prática de atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado o valor
pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), uma vez que perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Conquanto a
apelada não tenha prestado maiores esclarecimentos a respeito, e nem mesmo tenha
encaminhado resposta do ofício pelo qual se veiculou a ordem judicial de
restabelecimento do serviço exarada em 2o grau em 29/06/18 , possível concluir
que o corte perdurou ao menos até o dia 22/06/18, quando o apelante quitou a parcela
única do acordo. Justifica-se a adoção do valor pleiteado porque o imóvel é a
residência do apelante. Por óbvio, a interrupção do fornecimento de energia elétrica
por mais de 15 (quinze) dias prejudicou suas atividades domésticas, bem como teve
potencial para lhe infligir expressivo abalo moral.
A quantia pretendida não implica enriquecimento sem causa,
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. RT 7a edição, 2007, p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011807-52.2018.8.26.0007 - Voto 23942
11
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a concessionária de energia elétrica a
tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros de mora
incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde
a citação porque a relação existente entre as partes é contratual.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à procedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Arcará a apelada com as custas processuais e honorários
advocatícios ora fixados no importe de 20% do valor da condenação, tomado em
consideração o adicional recursal. O valor é adequado ao grau de complexidade da
demanda e remunera condignamente o trabalho desempenhado nos autos pela
Defensoria Pública. O valor será corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da publicação do julgamento do
recurso.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator